Tribunal: CARF
Processo: 12448.725200/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725200/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
LUCIA BARREIRA ACCIOLY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 37.211,78, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 66.750,00, por
falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 18.356,25 (fls. 7/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 08-43.656, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 72/79):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725200/2017-55
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725200/2017-55

Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2014,
exercício 2015, fls. 06/10, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 18.356,25, multa de ofício no valor de R$ 13.767,18
e juros de mora calculados até 30/06/2017.
A infração apurada pela fiscalização foi:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 66.750,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Pro Vacinas - sem previsão legal
Angélica Barrigas Marina - recibos emitidos sem endereço
Laisa de Almeida Ramas recibos emitidos sem endereço
Gloria Maria Barreira Accioly - recibos emitidos por profissional com laços de
parentesco ( filha ) sem comprovação do efetivo desembolso do pagamento
efetuado.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 20/06/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 67, a contribuinte apresentou impugnação, por
meio de procurador devidamente constituído, em 14/07/2017, fls. 04, alegando o que se
segue:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
01.038.693/0001-74 - PRO-VACINA DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE
IMUNIZACOES LTDA - EP.
Valor da infração: R$ 750,00.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
082.886.797-65 - LAISA DE ALMEIDA RAMOS PACHECO.
Valor da infração: R$ 36.960,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos
pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
710.080.397-72 - GLORIA MARIA BARREIRA ACCIOLY.
Valor da infração: R$ 29.040,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta
de comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais
como extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s),
transferência(s) bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo
pagamento das despesas.
- Outras alegações:
Minha mãe apresenta doença de Alzheimer e sou a responsável por todas as suas
atividades patrimoniais e/ou comerciais, efetuando todos os pagamentos
necessários a sua vida, como cuidadoras, profissionais da saúde, alimentação,
remédios, fraldas, compras imprescindíveis como cama hospitalar, cadeira de
roda, andador, cadeira higiênica, gastos do apartamento como manutenção,
condomínio, luz, gás e telefone etc. Além de prestar assistência profissional na
Área da Psicologia, cobrando os honorários de acordo com tabela profissional,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725200/2017-55

conforme recibos emitidos e entregues à Receita Federal, sendo o pagamento
efetuado em espécie.
O contribuinte anexou aos autos documentos de folhas 06/61.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$
36.960,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 7.467,52, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 24/10/2019 (fls. 113), a contribuinte, por sua
procuradora e representante legal interpôs, em 06/11/2019, recurso voluntário (fls. 117/118),
alegando, preliminarmente, que é isenta do imposto em face da moléstia grave que lhe acometera
(Mal de Alzheimer), inclusive está em andamento processo judicial visando a sua interdição,
tutela e curatela da contribuinte e, no mérito, traz a Portaria no 150 SSPM-23/SAP/1-RO/SSIP/1,
de 23/07/2018, e o Parecer Técnico no 474/2018, de 14/06/2018, ambos do Ministério da Defesa,
concedendo o benefício fiscal retroativo ao exercício de 2015, sendo que com isso se tornou
inócuo questionar a decisão recorrida.
Requer, ao final a anulação do lançamento e o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/135.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto do lançamento, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/FOR, manteve a glosa da dedução
indevida das despesas médicas, pagas à sua filha e psicóloga, Gloria Maria Barreira Accioly, no
valor de R$ 29.040,00, em face do processamento da DAA/2015, por falta de comprovação do
efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 7.467,52.
Ao ser intimada, não apresentou novas razões de defesa perante esta instância
recursal, no que se refere à glosa propriamente dita, limitando-se apenas em requerer, com
base na Portaria no 150 SSPM-23/SAP/1-RO/SSIP/1, de 23/07/2018, expedida pelo Comando da
1a Região Militar do Exército Brasileiro/Ministério da Defesa, o reconhecimento do direito à
isenção fiscal, em face do estado mórbido que lhe acometera.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725200/2017-55

E, com relação às alegações de defesa, assim tratam os arts. 16, inciso III, e 33 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se as razões trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Não obstante, a Recorrente apenas e tão somente requer, com base nos
documentos carreados aos autos, a aplicação do benefício fiscal que alega ter direito, não se
insurgindo em nenhum momento contra os fundamentos que importaram na manutenção parcial
do lançamento pela decisão recorrida.
Portanto, os argumentos trazidos e repisados na peça recursal não podem ser
objeto de análise neste Colegiado, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade,
por falta de impugnação específica em relação à glosa remanescente, diante da falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas em litígio.
Ademais, ainda que assim não fosse, não há como conhecer do pedido formulado.
Quanto à eventual possibilidade de acolhimento do pedido de isenção fiscal pleiteado, vale
salientar que o presente recurso – cuja origem foi a dedução indevida de despesas médicas – não
é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte, desde que observados os limites temporais e prazos regulamentares.
Por fim, cabe ressaltar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo à
fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital